Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICITADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRESSPOSTO DE OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo possível concluir das razões recursais os fatos e fundamentos pelos quais se busca a reforma da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. É certo que o §18 do Art. 85 do CPC prevê ação autônoma para cobrança e delimitação de honorários de sucumbência, porém, pressupõe omissão quanto a fixação na instância de origem, o que não ocorreu no caso.
3. Portanto, incabível o ajuizamento de ação autônoma para cobrança e definição de honorários de sucumbência quando não ocorre omissão na sua fixação na instância de origem.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.